Tribunal: TJES
Processo: 5000030-19.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-19.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESARIO THOMPSON

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cesário Thompson contra sentença da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos de ação ordinária movida contra Agiplan Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, apesar da revelia da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira gera, por si só, a procedência dos pedidos autorais; (ii) estabelecer se o apelante produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, em especial a demonstração de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade das alegações do autor, não implicando procedência automática dos pedidos, conforme art. 344 do CPC e jurisprudência do STJ.

O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em demandas de consumo com incidência das normas protetivas do CDC.

O apelante não apresentou contrato, extratos previdenciários ou qualquer documento que confirmasse os descontos alegados, limitando-se a juntar histórico que não comprova efetiva cobrança.

A alegação de vício de consentimento é fragilizada pela demonstração de contratação de outros produtos de crédito consignado semelhantes, evidenciando habitualidade e afastando a narrativa de desconhecimento.

A ausência de requerimento de outras provas na fase de conhecimento evidencia inércia probatória do autor, inviabilizando o acolhimento da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não implica procedência automática dos pedidos, pois seus efeitos são relativos.

A parte autora deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, ainda em relações de consumo.

A ausência de comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a declaração de nulidade contratual e a concessão de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, I, e 85, §11; CDC (Lei 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2021, DJe 18.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000030-19.2023.8.08.0042

APELANTE
:
CESÁRIO THOMPSON

APELADO
:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cesário Thompson em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de Agiplan Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a existência de
error in judicando
, sob o argumento de que a revelia da instituição financeira apelada acarretaria a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Defende, assim, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Pois bem.

O apelante narrou na exordial ter buscado a contratação de um empréstimo consignado tradicional junto à instituição financeira ré, mas foi induzido a erro ao firmar, na verdade, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Alegou que tal modalidade, por descontar apenas o valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário, tornou a dívida "eterna" e impagável.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do pacto, a restituição de valores e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, embora tenha decretado a revelia da parte ré, julgou a pretensão improcedente, porquanto não demonstrada, minimamente, a existência da alegada relação jurídica e dos supostos descontos indevidos.

No ponto, é cediço que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, a revelia da recorrida, devidamente decretada, acarreta, em regra, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Todavia, tais institutos não são absolutos e não eximem a parte autora de seu dever processual de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

No caso dos autos, o recorrente não colacionou à petição inicial um único documento que corroborasse suas afirmações centrais.

Além da ausência do contrato, o autor não apresentou extratos de seu benefício previdenciário que comprovassem os efetivos descontos mensais de R$ 71,17 (setenta e um reais e dezessete centavos) que alega sofrer em decorrência do contrato nº 51525694730000000012, firmado no ano de 2017.

Os históricos de empréstimo consignado juntados (id. 16143915 e 16143916) até mencionam um contrato de cartão de crédito RMC com a "AGIBANK FINANCEIRA SA", mas o autor falhou em demonstrar que os descontos efetivamente ocorreram e que a natureza da operação foi diversa daquela que pretendia contratar.

Ademais, a tese de desconhecimento da modalidade contratual é infirmada pelo próprio documento antes citado, porquanto vislumbra-se a existência de outro contrato de "CARTÃO DE CRÉDITO - RCC", firmado em 19/09/2022 com o Banco Pan S.A., evidenciando que o apelante já recorreu a modalidade de crédito similar, o que torna inverossímil a alegação de vício de consentimento por ignorância.

Do mesmo documento, constata-se ainda o comprometimento integral de sua margem consignável, tanto para empréstimos quanto para cartões RMC e RCC, com margem disponível de "R$0,00".

Tal fato demonstra a habitualidade do autor na contratação de produtos de crédito, o que corrobora a aparente regularidade da operação questionada e afasta a narrativa de que teria sido ludibriado.

Assim, mesmo sob a égide do CDC e da inversão do ônus da prova, não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Ressalta-se, por fim, que o autor, em momento algum pleiteou a produção de qualquer outra prova capaz de amparar suas alegações, revelando sua inércia probatória.

Em suma, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de uma contratação viciada, não havendo falar em reforma da sentença.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)